Tribunal: TJDFT
Processo: 0705106-33.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705106-33.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA MARIA SAMPAIO APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível (ID 62720261) interposta pela Autora contra a sentença (ID 62718054) proferida em ação de obrigação de fazer c/c declaração da prescrição c/c danos morais, em que o Juízo a quo extinguiu o feito sem resolução de mérito. Proferida a decisão (ID 62857974), em que foi concedida a gratuidade de justiça e suscitada, de ofício, a preliminar de violação à dialeticidade recursal e litigância de má-fé. A Apelante se manifestou no ID 63113786. Nova decisão (ID 63191879), em que parte do recurso não foi conhecido por não ter relação com a sentença, e determinou-se às partes que informem a superveniência de cumprimento ou não da decisão de emenda à inicial nos autos n. 0705096-86.2024.8.07.0019. Em seguida, a Apelante pleiteou a desistência do recurso e da ação (ID 63752989). É o relato do necessário. DECIDO. Estabelece o art. 998 do CPC que o pedido de desistência do recurso independe da anuência do recorrido: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. (...) Homologo, portanto, a desistência da apelação, o que não significa a homologação da desistência da ação. Em relação à ação, ficarão mantidos os termos da sentença apelada, já que a recorrente desistiu do apelo. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao Juízo a quo para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2024 16:27:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador